Tribunal: TJSP
Processo: 0054657-14.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de reintegração de posse de coisa móvel c. c. indenização por perdas e danos – Autora pretende ser reintegrada na posse de um tanque de resfriamento para ordenha (Kepler Weber) que se encontra com o réu em razão de comodato, além de indenização pelo uso indevido do bem – Não há pedido de rescisão de contrato de comodato – Ação que versa unicamente sobre coisa

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de reintegração de posse de coisa móvel c. c. indenização por perdas e danos – Autora pretende ser reintegrada na posse de um tanque de resfriamento para ordenha (Kepler Weber) que se encontra com o réu em razão de comodato, além de indenização pelo uso indevido do bem – Não há pedido de rescisão de contrato de comodato – Ação que versa unicamente sobre coisa móvel corpórea: reintegração da autora na posse de um tanque de resfriamento para ordenha – Competência de uma das Câmaras do Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 25a a 36a: Subseção III - Aplicação da Resolução 623/2013, art. 5o, inciso III.14 – Recurso não conhecido – Diante da decisão proferida pela 28a Câmara de Direito Privado, que declinou de sua competência, há necessidade de se suscitar o conflito ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido e conflito de competência suscitado.